Tribunal: STF
Processo: ARE 1371998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 35):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Quanto a alegação de "violação ao sistema acusatório e a Lei nº 13.964/2019, vez que a Autoridade Coatora não poderia de ofício pronunciar e manter decreto prisional", razão não assiste ao agravante. Verifico que a prisão preventiva foi decretada por representação da autoridade policial, conforme se infere à fl. 23. Ademais, conforme bem consignou o acórdão objurgado: "a alteração legislativa trazida pela Lei n° 13 964/19 diz respeito a prisões de "oficio", quando o paciente se livrar solto e a autoridade judicial vier a decretar sua prisão sem representação por nenhum dos legitimados, situação totalmente diversa da ora posta. Em verdade, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual" (fl. 77-grifei). 



    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    IV - In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, já que " tentou matar um servidor público, por este ter cumprido com seu mister. Ressalte-se que tal tentativa ocorreu em plena luz do dia em frente a várias testemunhas", tudo a justificar a manutenção segregação cautelar do ora agravante. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta o Acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça contrariou o que dispõem o art. O art. 129, I; art. 5º, LV; art. 133; art. 5º, LIII e LXI; e art. 93 da Constituição Federal, vez que contrariou o sistema penal acusatório adotado no ordenamento brasileiro. 



    Alega, em síntese, que (a) com o advento da Lei nº 13.964/2019, infere-se que tanto para a decretação como para manutenção da prisão preventiva, necessária prévia manifestação expressa do Ministério Público – titular da ação penal – acerca da decretação ou manutenção da medida cautelar, pois, do contrário, a atuação do magistrado é medida ex officio, violando o sistema acusatório e rejeitando a inteligência da Lei nº 13.964/2019 e, por consequência, violando o art. 129, I da CF; art. 5º, LV e 133, da CF; art. 5º, LIII e LXI e art. 93, da CF; e (b) Na hipótese deste E. STF entender pela imposição de medida cautelar a bem da garantia da ordem pública, o que aventamos ante o princípio da eventualidade e apenas para argumentar, requer seja considerada, nesse momento, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDoc. 40)



    Ao final, requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do Recorrente. Quando do julgamento do mérito, requer a manutenção da medida liminar por ventura deferida, para que a prisão preventiva do Recorrente seja revogada ou substituída por cautelar diversa em razão da clara e manifesta violação ao sistema acusatório vigente no processo penal brasileiro. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo por incidir os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF (eDoc. 52)



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os aludidos óbices (eDOC. 54).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, observa-se que o Tribunal da Cidadania, com fundamento na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, quanto à alegação de "violação ao sistema acusatório e a Lei nº13.964/2019, vez que a Autoridade Coatora não poderia de ofício pronunciar e manter decreto prisional", razão não assiste ao agravante. Verifico que a prisão preventiva foi decretada por representação da autoridade policial, conforme se infere à fl. 23. Ademais, conforme bem consignou o acórdão objurgado: "a alteração legislativa trazida pela Lei n° 13 964/19 diz respeito a prisões de "oficio", quando o paciente se livrar solto e a autoridade judicial vier a decretar sua prisão sem representação por nenhum dos legitimados, situação totalmente diversa da ora posta. Em verdade, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual (eDoc. 35, fl. 12). 



    Assim, observa-se que a matéria veiculada nas razões deste Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CARTA MAGNA, se houvessem, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Por fim, a reforma do aresto passa, necessariamente, ainda, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente